Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743104-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON GARCIA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÁFICO INTERESTADUAL NÃO DEMONSTRADO. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO PARA O CRIME. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 2. O tipo descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais transportar e trazer consigo – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas, não sendo necessário que o agente seja flagrado comercializando a substância para que sua conduta configure tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 3.2. No caso em análise, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir das provas acostadas aos autos, evidenciam a traficância, sendo inviável, portanto, a desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei no 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. 4.1. Como a maconha, embora nociva, ostenta menor potencial ofensivo à saúde, em tese, não configuraria o vetor desfavorável em apreço. Todavia a quantidade de 904,5g do entorpecente, afigura-se expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base. 5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 5.1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 quando comprovado que o réu, apesar de ser primário e possuir bons antecedentes, dedica-se ao tráfico de drogas. 6. Inexistindo prova de que a droga apreendida com o réu tenha sido efetivamente trazida de outro estado da federação, impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. 7. A aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, bem como a impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do CP. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal – o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins –, bem como no art. 63 da Lei n o 11.343/2006. 8.1. É devido o confisco e o perdimento, em favor da União, de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, especialmente se não demonstrada a origem lícita do bem e o interesse de terceiro de boa-fé. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 5o, incisos LV e LVII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 91, inciso II, do Código Penal, sustentando, em síntese, ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado no depoimento de policias, sem o esteio de outros elementos probatórios. Defende ser indevida a determinação de perdimento do veículo, vez que ausente vinculação direta entre o objeto apreendido e o crime praticado. Pugna pela aplicação dos princípios do in dubio pro reo e da ampla defesa, apontando deficiência na fundamentação quanto a possibilidade de desclassificação do delito para a conduta de uso para consumo próprio. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC n. 891.836: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/2/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 91, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diversamente do alegado pela defesa, mínimas divergências nos depoimentos dos agentes de polícia que apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) – no presente caso, relativas ao fato de ser comum ou não a realização de operações policiais entre Goiás e o Distrito Federal – não são capazes de, isoladamente, afastar a credibilidade de suas declarações. Por outro lado, as declarações do réu se encontram totalmente isoladas nos autos. Além disso, não é crível a sua versão de haver adquirido uma grande quantidade de droga, cortada ao meio para verificação de sua qualidade, para poder ser consumida em dois ou três meses, e de que a balança de precisão e o plástico filme – itens comumente utilizados na atividade de traficância – seriam de uso residencial. (...) No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que o réu transportava/trazia consigo entorpecentes destinados à difusão ilícita, havendo diversas provas dessa finalidade, tais como os depoimentos dos policiais acerca da denúncia recebida e das circunstâncias da prisão em flagrante, a qual envolveu a localização de drogas, de petrechos de tráfico e de dinheiro em espécie, na posse do acusado (ID 65591313 - Pág. 9). No caso dos autos, em que pese a defesa pleitear a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, as circunstâncias da prisão em flagrante, a própria quantidade de droga apreendida – aproximadamente 900g de maconha –, bem como as informações obtidas posteriormente pelo exame de informática, como exposto acima, evidenciam a mercancia e, portanto, a incompatibilidade com a alegação de mero uso (ID 65591313 - Pág. 10). Assim, é devido o confisco e o perdimento, em favor da União, do veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, especialmente considerando-se a ausência de comprovação da origem lícita do bem e tampouco o direito de terceiro de boa-fé – tendo em vista que a proprietária do carro, companheira do acusado, tinha ciência da atividade criminosa exercida pelo seu cônjuge (ID 65591313 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e LVII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Demais disso, insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002